Tribunal: TJES
Processo: 5004805-40.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004805-40.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ADEMAR PERTEL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com a alegação de omissão no acórdão, sob o fundamento de não apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita formulado exclusivamente em sede de contrarrazões à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise de pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse; (iii) definir os efeitos temporais da concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contrarrazões recursais possuem a finalidade de refutar as razões do recurso adverso, não constituindo meio adequado para a formulação de pedidos, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 1º do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

4. O não enfrentamento de matéria trazida exclusivamente em via inadequada não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição passível de correção via embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A assistência judiciária gratuita consubstancia matéria inerente ao direito fundamental de acesso à jurisdição, permitindo a apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da inadequação da via eleita inicialmente.

6. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, somente afastada por elementos concretos em contrário.

7. A comprovação de recebimento de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, somada à condição de pessoa idosa, demonstra a vulnerabilidade econômica necessária para o deferimento da gratuidade.

8. O deferimento da assistência judiciária gratuita no curso do processo opera efeitos
ex nunc
, não possuindo o condão de isentar a parte de obrigações sucumbenciais fixadas em decisões pretéritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Concessão da benesse de ofício.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de gratuidade de justiça formulado exclusivamente em contrarrazões utiliza via inadequada, não gerando omissão no julgado que deixa de apreciá-lo.

2. A gratuidade de justiça pode ser concedida de ofício a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública.

3. A concessão superveniente da gratuidade de justiça possui eficácia
ex nunc
, não alcançando encargos processuais anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, §§ 2º e 3º do art. 99; § 1º do art. 1.009; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no AgInt no RESP nº 1621028/RO, Relª. Desª. Maria Isabel Gallotti, j. 18.10.2017; TJES, AI nº 5012122-24.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 09.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1861703, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1501169, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.12.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004805-40.2018.8.08.0014

EMBARGANTE:
ADEMAR PERTEL

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ADEMAR PERTEL
contra acórdão (id. 15618525), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
.

Em suas razões (id. 16222053), o embargante aduz a existência do vício de omissão, eis que o acórdão deixou de observar, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sustenta que há nos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica e que justificam a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que não pode suportar as verbas processuais.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente concessão da gratuidade de justiça requerida e a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão, na medida em que toda a matéria controvertida e devolvida no recurso de apelação foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do acórdão embargado.

De mais a mais, saliento que as contrarrazões são definidas como um instrumento legal, de ordem processual, que possui a finalidade de refutar, contrariar ou combater as razões do recurso que foram apresentadas pela parte contrária, ou seja, não possuem condão de devolver à esta superior instância as teses sobre as quais a parte pretende se insurgir.

É certo que, excepcionalmente, com base no § 1º,
in fine
, do art. 1.009, do CPC, em se tratando de questões resolvidas na fase de conhecimento e que para seu combate não seja cabível a interposição de agravo de instrumento, poderá a parte proceder à sua devolutividade em sede de contrarrazões.

Contudo, o caso dos autos não trata da hipótese em questão, daí porque inaplicável a regra retrocitada.

Por conseguinte, o não enfrentamento, no acórdão embargado, de matéria trazida exclusivamente em sede de contrarrazões e que foge à dialeticidade recursal estrita, não importa na existência do vício da omissão, uma vez que o Tribunal não está compelido a examinar pedidos formulados por via inadequada.

Ademais, embora devidamente citado, vejo que, em momento algum, seja no trâmite em primeiro grau ou mesmo nesta segunda instância, o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, de modo que o pleito surge de forma inédita e extemporânea na peça de resposta recursal, o que reforça a convicção de que não houve omissão por parte deste órgão julgador.

Outrossim, é imperioso destacar que o Código de Processo Civil, em seu arcabouço normativo, privilegia o amplo acesso à justiça, permitindo o pedido de gratuidade em diversos momentos do
iter
processual.

Consoante o disposto no seu art. 99, a benesse pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso. Ainda, se a necessidade for superveniente à primeira manifestação, admite-se a formulação por simples petição.

Dessa maneira, ve-se que o recorrente dispunha de um leque variado de meios e momentos para deduzir sua pretensão, mas, optou por fazê-lo exclusivamente e de forma anômala nas contrarrazões, razão pela qual assumiu o risco de não ter seu pleito examinado na ocasião do julgamento da apelação.

Ocorre que, não obstante o não reconhecimento do vício de omissão, considerando que a assistência judiciária gratuita consubstancia matéria inerente ao direito fundamental de acesso à jurisdição e que pode ser analisada e reexaminada a qualquer tempo, entendo por bem proceder, neste momento, ao exame do pedido, valendo-me da prerrogativa de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido apenas se encontrar elementos concretos nos autos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no RESP nº 1621028/RO,
Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, Data de Julgamento: 18/10/2017).

Dessa maneira, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende da existência de provas suficientes para afastar a referida presunção legal, conforme se extrai da inteligência dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na hipótese, verifico que o embargante se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar sua fragilidade econômica, uma vez que acostou aos autos documentos robustos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação: (i) da declaração de hipossuficiência (id. nº 14146457); e (ii) dos extratos bancários referentes aos meses de janeiro a março de 2025 (id. nº 14146459).

Após analisar detidamente os documentos apresentados, não constato elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência firmada.

Ao contrário, a documentação revela que o embargante percebe benefício previdenciário no valor de apenas um salário mínimo, verba esta que ainda sofre descontos, reduzindo sua capacidade de subsistência.

Soma-se a isso o fato de tratar-se de pessoa idosa, circunstância que, em regra, acentua a vulnerabilidade socioeconômica diante do natural encarecimento das demandas de saúde e cuidados pessoais.

Sobre o tema, em consonância com a análise fática ora empreendida, eis o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça que se amolda perfeitamente ao caso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 3. Recurso provido." (AI nº 5012122-24.2024.8.08.0000,
Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2024).

Apesar do deferimento da benesse, é fundamental balizar os limites temporais desta concessão, pois mesmo deferido o benefício nesta sede de embargos, dado seu caráter irretroativo, tal deferimento não importará na isenção da condenação em honorários advocatícios e custas imposta no acórdão pretérito (id. nº 15618525).

Isso porque, a gratuidade processual, quando requerida e deferida no curso da lide, opera efeitos prospectivos, não tendo o condão de desconstituir obrigações sucumbenciais já fixadas em decisões anteriores.

Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes arestos:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1861703,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 14/12/2021).

[...] 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Aplicação da Súmula 187/STJ. 2. Pedido de gratuidade após a interposição do recurso especial. O benefício da gratuidade da justiça não produz efeitos retroativos. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp nº 1501169,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 09/12/2019).

Portanto, a concessão da benesse neste momento processual visa resguardar o acesso à justiça do embargante para atos futuros, mas mantém hígida a condenação sucumbencial decorrente do desprovimento do recurso de apelação anteriormente julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, ante a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Contudo, por se tratar de matéria de passível de exame de neste segundo grau,
DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita ao embargante, com efeitos exclusivamente
ex nunc
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.
Contudo, por se tratar de matéria de passível de exame de neste segundo grau,
DEFIRIR
o benefício da assistência judiciária gratuita ao embargante, com efeitos exclusivamente
ex nunc
.